Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-53.2022.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000935-53.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IZABEL APARECIDA AMANCIO BAZILIO DE LIMA - CPF: 044.110.969-19 (RECORRIDO), LUCIANA MOREIRA BAZILIO LIMA - CPF: 838.907.771-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRENTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA - CPF: 448.505.650-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recorrente:

Banco Agibank S.A.

Recorrida:
I
zabel Aparecida Amâncio Bazílio de Lima.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – EXCESSO NÃO VERIFICADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa fixada pelo juízo
a quo
como meio coercitivo para cumprimento da obrigação de fazer é exigível na fase de execução. Não há que se falar, portanto, em sua exclusão, tampouco em redução, uma vez que a quantia foi fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recorrente:

Banco Agibank S.A.

Recorrida:
I
zabel Aparecida Amâncio Bazílio de Lima.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Agibank S.A.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulado com Obrigação de Fazer e indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta-MT.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença – Fase Execução
(Id. 239371184)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pela parte ora recorrente, sob o fundamento de que a multa foi fixada com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, havendo inclusive a fixação de teto máximo justamente para evitar enriquecimento ilícito e não desvirtuar o caráter coercitivo.

Recurso Cível Inominado
(Id. 239371185): requer a reforma da sentença
a quo
para que seja excluída a multa imposta, ou, alternativamente, a sua redução.

Contrarrazões
(Id. 239371197):

defende o desprovimento do recurso inominado interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1000935-53.2022.8.11.0007

Recorrente:

Banco Agibank S.A.

Recorrida:
I
zabel Aparecida Amâncio Bazílio de Lima.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco executado
,
alegando excesso de execução, ao argumento de que a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente.

Da análise dos autos, observa-se que a demanda foi julgada procedente, determinando que a instituição financeira demandada promova a exclusão do débito apontado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, referente à relação jurídica objeto da presente demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
,
limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente pugnou pela aplicação da referida penalidade, diante do cumprimento tardio da obrigação pela parte executada.

Após a efetivação da penhora, foram opostos embargos à execução, sob a alegação de que a multa deve ser excluída, por caracterizar enriquecimento ilícito da parte credora. Alternativamente, pugnou pela redução da quantia.

Com efeito, não há controvérsia sobre o descumprimento, tampouco acerca do fato de que a multa, na verdade, já ultrapassou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo a execução sido processada neste valor diante da limitação posta pelo juízo de primeiro grau, cingindo-se a irresignação recursal em analisar se as astreintes devem ser excluídas ou minoradas.

Assim, inicialmente, convém ressaltar que a multa diária foi aplicada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) justamente para evitar o enriquecimento ilícito da consumidora.

Não há que se falar em exclusão da multa, uma vez que ela, como visto neste caso, serviu para que a ordem judicial fosse cumprida e, ainda assim, houve desrespeito pelo banco recorrente.

Quanto ao pedido de minoração, sendo pacífica a jurisprudência no sentido da possibilidade de alteração do
quantum
das astreintes, tanto para maior, quanto para menor, deve o magistrado, no caso concreto, analisar a situação de cada parte, bem como a proporção que o descumprimento da ordem alcançou.

No presente caso, entendo que o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) diários, limitado à quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados na decisão de primeiro grau, mostra-se condizente com a realidade processual constatada nos autos, até porque a aplicação de multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

“
EMENTA: BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FUNDADA EM PARCELA ADIMPLIDA – PREVISÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSSIBILIDADE – VALOR DA MULTA CONZIDENTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT 10047273120218110013 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Portanto, não prospera o inconformismo da parte executada.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 24/10/2024